Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. PARCEIRO ELETRÔNICO. DISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO DO DJE. PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. REGIME. CASAMENTO. COMUNHÃO TOTAL DE BENS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO. PREVALÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, da Lei no 11.416/2006 e com a edição da Portaria GC no 160/17 deste Tribunal de Justiça, os atos judiciais prescindem de comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de citação e intimações.
2. Segundo o art. 14 da Instrução no 08 da Corregedoria do TJDFT, de 12 de novembro de 2020, "Os expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros de expedição eletrônica com cadastro regular devem ser feitos exclusivamente via sistema, independente de haver cadastramento de advogado."
3. Mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado da sociedade empresária, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. A intimação do cônjuge é imprescindível, tratando-se de constrição que recaia sobre bem pertencente ao casal, constituindo sua ausência causa de nulidade dos atos posteriores à penhora.
5. In casu, afigura-se evidente a realização prematura da intimação do apelante/embargante via publicação de edital, uma vez que sequer diligenciado, via oficial de justiça, o endereço no qual esse residia em conjunto com a sua esposa, parte executada nos autos de origem, a qual foi pessoalmente citada por meio de diligência dirigida ao local de sua residência.
6. Resta inviável presumir a ciência inequívoca do cônjuge acerca da penhora recaída sobre o imóvel do qual é coproprietário a partir do êxito da intimação do consorte efetivamente executado judicialmente, sob pena de esvaziamento da norma contida no artigo 842 do Código de Processo Civil.
7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
8. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
9. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida.
10. Preliminar de nulidade rejeitada.
11. Recurso do réu conhecido e desprovido.
12. Recurso do autor conhecido e provido.